Tribunal: STF
Processo: Rcl 48589
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 130. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 24.7.2020, por José de Arimatéia Azevedo, contra ato do juízo da Central de Inquéritos da comarca de Teresina/PI, pelo qual teria sido contrariado julgado deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130.
    2. Afirma o reclamante ter sido denunciado pelo Ministério Público do Piauí pela prática, em tese, do crime previsto no §º 1 do art. 158 do Código Penal (extorsão qualificada).
    Assevera que “a denúncia narra que o reclamante divulgou em seu portal uma matéria intitulada ‘Família denuncia cirurgião piauiense por deixar pano dentro do seio de paciente’. Isso porque, em procedimento cirúrgico realizado em 2019, o médico Alexandre Andrade Sousa cometeu um erro médico ao deixar uma gaze dentro do seio de uma paciente. Procurado pelo médico para retirar a matéria do portal, o reclamante teria exigido 20 mil reais para realizar o ato” (fl. 2, e-doc. 1).
    Alega que, durante a investigação do delito a ele imputado, o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de buscas e apreensões e “o amplo acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares eventualmente localizados” (fl. 2, e-doc. 1).
    Sustenta que essa decisão teria contrariado a garantia constitucional do sigilo da fonte relacionada ao exercício da profissão jornalística, infringindo “de modo flagrante a decisão tomada por este E. STF no âmbito da ADPF nº 130/DF” (fl. 5, e-doc. 1).
    Enfatiza que, “no presente momento, encontra-se completamente vulnerável no que tange ao acesso que as autoridades policiais e terceiros estão tendo ao conteúdo de seu aparelho celular” (fl. 5, e-doc. 1).
    Afirma que seu aparelho celular “possui uma incontável quantidade de informações acerca de outras matérias jornalísticas e de fontes que confiaram no sigilo da comunicação” (fl. 13, e-doc. 1).
    Menciona que “os vazamentos (...) já iniciaram e estão ganhando amplo destaque nos meios de comunicação locais, após divulgação da notícia acerca da revogação da medida liminar que protegia o sigilo de fonte” (fl. 18, e-doc. 1). 
    Salienta que “a decisão reclamada (complementada pelas decisões proferidas nos autos dos habeas corpus) merecem ser prontamente cassadas ou, ao menos, ter o escopo delimitado – para que as diligências efetuadas nos aparelhos do reclamante se limitem estritamente às investigações do crime de extorsão” (fl. 17, e-doc. 1).
    São os pedidos:
    “Ante o exposto, requer-se: 
    (i) o conhecimento da presente reclamação, nos termos do art. 988, III, do CPC;
    (ii) a concessão de medida liminar de suspensão da decisão reclamada (integrada pelo acórdão no HC n. 0752906- 50.2020.8.18.0000, TJPI, e na decisão monocrática no HC n. 600.042/PI, STJ), para que a autoridade policial e seus subordinados se abstenham de realizar perícias nos aparelhos celulares do Reclamante, mantendo sob sua guarda todas as informações obtidas, abstendo-se de usá-las ou divulgá-las, até julgamento definitivo da Reclamação;
    (iii) no mérito, seja confirmada a liminar e, conforme o art. 992 do CPC, seja julgado procedente o pedido de cassação da decisão reclamada, ao que seja delimitado seu escopo, em conformidade com a decisão proferida na ADPF nº 130/DF, para que as diligências nos aparelhos telefônicos apreendidos se limitem estritamente à investigação de extorsão – determinando-se a destruição do material já produzido que extrapole este objeto. 
    (iv) Subsidiariamente, requer-se a concessão de habeas corpus de oficio, eis que está presente no caso o flagrante constrangimento ilegal – na esteira de precedente deste E. STF” (fls. 22-23, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A presente reclamação não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal.
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    5. Na espécie vertente, o reclamante alega que a decisão pela qual deferido o acesso a conteúdo e dados de seu aparelho celular (fls. 1- 8, e-doc. 4) teria afrontado a autoridade do decidido no acórdão proferido por este Supremo Tribunal na ADPF n. 130/DF, cujo objeto é a liberdade de imprensa.
    Esta a ementa do paradigma apontado:
    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO” (DJe 30.4.2009).
    6. Na decisão reclamada, quanto à autorização de acesso aos aparelhos celulares apreendidos nas diligências de busca e apreensão nos endereços do reclamante, constam os fundamentos seguintes:
    “(...) Considerando a grande probabilidade de, no momento do cumprimento das buscas, serem encontrados aparelhos telefônicos e demais instrumentos que contem informações valiosas sobre os crimes perpetrados, como planejamento da cadeia criminosa, indicação dos membros do grupo, dentre outros detalhes, informações que são passíveis de serem deletadas por via remota posteriormente com auxílio de terceiros, reputo necessária e conveniente a autorização para que, tão logo a polícia judiciária tenha acesso aos citado aparelhos, possa manuseá-los no intuito de preservar as provas constatadas, as quais farão parte do relatório específico a ser elaborado por parte da Autoridade Policial responsável pela investigação.
    Nesse sentido, DEFIRO O ACESSO AO CONTEÚDO dos aparelhos celulares e/ou eletrônicos armazenadores de informação que venham a ser apreendidos, extensivo aos órgãos de segurança discriminados na representação e como prova emprestada para outros procedimentos policiais em andamento ou a instaurar” (fls. 1-8, e-doc. 4).
    No pedido formulado pelo reclamante, busca-se “que as diligências nos aparelhos telefônicos apreendidos se limitem estritamente à investigação de extorsão – determinando-se a destruição do material já produzido que extrapole este objeto” (fls. 22-23, e-doc. 1). 
    7. Pelo que se conclui dos documentos apresentados com a inicial, não se põe em questão na presente reclamação ofensa à liberdade de expressão ou de imprensa. O reclamante insurge-se contra a decisão pela qual autorizado o acesso a dados e informações de seu aparelho celular pelos órgãos de investigação policial, alegando violação ao sigilo da fonte jornalística. Com esse argumento, pretende obter a tutela jurisdicional para que as investigações policiais limitem-se ao crime de extorsão descrito na denúncia (e-doc. 3).
    Não há pertinência entre o decidido no acórdão paradigma e a situação descrita nestes autos. Não se teria como efeito do eventual reconhecimento da inobservância do decidido na ADPF n. 130 a determinação de destruição do material extraído a partir do conteúdo do aparelho celular do reclamante, para limitar a investigação ao crime de extorsão (e-doc. 3), como requerido.
    Na espécie, por não estar em discussão a liberdade de imprensa, tem-se inexistente identidade entre a matéria posta a exame e o paradigma mencionado. O caso, portanto, é de não se conhecer da presente reclamação.
    8. Em situações nas quais não há estrita aderência entre o que analisado nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal apontadas como paradigmas e a matéria posta na decisão reclamada, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 30.553-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.625-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2018; Rcl n. 29.137-ED/AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018; Rcl n. 29.364-AgR/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.4.2018; e Rcl n. 25.071-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.10.2017.
    9. Na espécie em exame, a argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 
    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 
    10. Ausente, portanto, a identidade material exigida como condição de procedibilidade da reclamação a ser demonstrada, e que no caso não é, entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação: Rcl n. 31.769-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 29.811-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.434-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.8.2018; Rcl n. 9.977-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017; Rcl n. 24.847-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.12.2016; Rcl n. 21.884-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.4.2016.
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora